Tribunal: TJMT
Processo: 0031655-85.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. PROVA TESTEMUNHA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 2. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A FORMA SIMPLES E/OU CULPOSA. CIÊNCIA DOS APELANTES DA PROCEDÊNCIA IRREGULAR DO OBJETO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime de receptação qualificada porque ficou comprovado, pela oitiva das testemunhas e demais circunstâncias, que os dois compraram um vídeo game de origem ilícita para revenda em sites, ainda mais quando não lograram se desincumbir do ônus da prova de que adquiriram o referido objeto legitimamente, quando da sua apreensão.
2. Na medida em que as circunstâncias do caso evidenciam a ciência da procedência irregular do objeto, ainda mais porque os apelantes praticavam a comercialização rotineiramente, não é possível o enquadramento da conduta de ambos como receptação simples e/ou culposa.
3. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031655-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL APARECIDO MIRANDA SANTOS - CPF: 002.425.592-04 (APELANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), WASHINGTON MAIKE CAITANO - CPF: 021.968.931-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO CORREA - CPF: 019.128.051-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

RECEPTAÇÃO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S.
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES

POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.

CONJUNTO PROBA
T
ÓRIO SEGURO
.

PROVA
TESTEMUNHA
E
DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVA
.
2. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
PARA A FORMA
SIMPLES E/OU
CULPOSA
.
CIÊNCIA
DOS APELANTES
DA PROCEDÊNCIA IRREGULAR
DO OBJETO
.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação
dos apelantes
pela prática do crime de
receptação
qualificada
porque ficou

comprovad
o
, pela oitiva das testemunhas
e demais circunstâncias
,
que
os

dois
compra
ram

um vídeo game
de origem ilícita para revenda
em sites
, ainda mais quando não logr
aram

se
desincumbir do ônus da prova de que adquiri
ram

o referido objeto
legitimamente, quando
d
a
sua

apreen
são
.

2. Na medida em que
as circunstâncias do caso evidenciam a ciência da procedência irregular
do objeto
, ainda mais porque
os
apelantes
praticavam a comercialização rotineiramente
, não é possível o enquadramento da conduta

de ambos
como receptação
simples e/ou
culposa.

3. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Michael Aparecido Miranda dos Santos

e
Washington Maike Caitano

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
031655-85.2017.8.11.0042
, pelo Juízo da
6
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
,
condenando-os
pela prática do delito de receptação qualificada (art. 180, §
§
1o
e 2o
do Código Penal),
à
pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 1
0
(dez) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cuja
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
f
oram
substituída
s
por
uma
restritiva de direito
s
, consistente em prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal),
com idêntica
duração da
s
pena
s

corpóreas
(art. 55 do Código Penal), devendo
o

Juízo das
Execuções Penais estabelecer a
i
nstituição adequada
para o seu cumprimento
.

Michael Aparecido Miranda dos Santos
, nas razões
encontradiças no
ID
169593959
,
pleiteia
sua
absolvição, sob o argumento de
ausência de elementos probatórios suficientes para a condenação.
E, su
bsidiariamente
,
a
desclassificação da receptação qualificada prevista no art.180, §1°, §2° do C
ódigo
P
enal
, para a receptação simples do art.180,
caput
,
do
C
ódigo
P
enal
,
devendo a
sua
pena
ser aplicada
no mínimo legal.

Washington Maike Caitano, nas razões que se encontram no ID
169593968
, pugna pela reforma da sentença
condenatória, deduzindo os seguintes pedidos
:
“a) ABSOLVER o Recorrente WASHINGTON MAIKE CAITANO da prática dos delitos previstos art. 180, §§ 1o e 2o do Código Penal, devido à ausência de provas, com esteio no artigo 386,
incs
. V e VII, do Código de Processo Penal; b) SUBSIDIARIAMENTE – Desclassificação da conduta para receptação culposa, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal.”

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
169593971
, pugnou pelo desprovimento
de ambos os
recurso
s
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
178554687
,
manifesta-se
pelo
“
desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”

É o relatório. A revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
169595876
,
p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

No mês de agosto de 2.017, o denunciado MICHAEL adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em “um videogame XBOX ON, com dois controles”, produto de furto ocorrido no dia 12/08/2017 (B.O. n.o 2017.268906 – IP-fls. 13/13v). Em seguida, o denunciado MICHAEL vendeu o aludido objeto ao denunciado WASHINGTON, que também tinha conhecimento da origem ilícita do produto. Ato contínuo, WASHINGTON expôs o referido videogame à venda no site denominado “OLX”.

Consta do caderno informativo que, no dia 12 de agosto de 2.017, a residência da vítima Bruno Correa foi invadida e de lá foram subtraídos um videogame XBOX ON com 02 controles e mais alguns outros objetos. Após a ocorrência do furto, a vítima e alguns investigadores de polícia da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT (DERF) passaram a acompanhar alguns sites de compras/vendas e acabaram descobrindo que, no site denominado “OLX”, o denunciado WASHINGTON estava expondo à venda o videogame subtraído da vítima. Diante de tal fato, investigadores de polícia da DERF começaram a negociar a compra do videogame com o denunciado WASHINGTON e acabaram combinando de se encontrar, em via pública, no dia 17/08/2017. Na referida data, os policiais se deslocaram até o local combinado e, ao se encontrarem com o denunciado WASHINGTON, realizaram buscas em seu veículo e localizaram e apreenderam o videogame e os dois controles subtraídos. Em seguida, os investigadores foram até a casa do denunciado WASHINGTON, localizada no bairro Jardim Vitória, onde
localizaram e apreenderam diversos outros aparelhos eletrônicos. Durante a diligência realizada na casa do denunciado WASHINGTON, este confessou aos investigadores que ele havia comprado o videogame do denunciado MICHAEL, o qual residia na Rua
Varsovia
, Casa 30, Bairro Jardim Tropical. A polícia então se deslocou até o local indicado, onde foram encontrados/apreendidos diversos aparelhos eletrônicos. Ao ser interrogado, o denunciado MICHAEL afirmou que trabalha com a compra e venda de produtos eletrônicos de origem ilícita. Ademais, confirmou que adquiriu e, em seguida, revendeu o videogame subtraído para o denunciado WASHINGTON. O denunciado WASHINGTON, por sua vez, confirmou que adquiriu o produto do denunciado MICHAEL, ciente do risco quanto a sua origem, e expôs o videogame à venda com o objetivo de obter lucro.

[...].

P
ara contextualizar os fatos em debate, salienta-se que no dia 12 de agosto de 2017, a residência da vítima Bruno Correa foi invadida e de lá foram subtraídos um videogame X
-
BOX ON com
dois
controles e mais alguns outros objetos. Após a ocorrência do furto, a vítima e alguns investigadores de polícia passaram a acompanhar alguns sites de compras/vendas e acabaram descobrindo que, no site denominado “OLX”,
Washington
Maike
estava expondo à venda o videogame subtraído da vítima.
O
referido crime foi elucidado após o videogame ser apreendido na posse
do segundo apelante
,
quando

declarou
que adquiriu o
objetivo

de

Michael
Aparecido
, primeiro apelante
.

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 115175953
,
p. 23);
auto de entrega (ID
169595876
,
p. 23); termo de reconhecimento de objeto (ID

169595876
,
p. 24);
termo de exibição e apreensão (ID
169595876
,

p.
55/57
);
e
boletim de ocorrência (ID
169595876
,
p. 58/63)
;

bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto
os
apelante
s
tenha
m
negado a prática do delito da receptação, asseverando que não tinha
m
conhecimento que
o
vídeo game

X-BOX ON

era produto de crime, em momento algum comprov
aram

suas alegações
.

Aliás, na fase extrajudicial
os apelantes
confessaram o crime
em discussão. Entretanto
,
na fase judicial modificaram a versão
, alega
ndo, dessa feita,

a
ocorrência de
atitudes irregulares dos policiais

[
deixá-los
sem água, comida e os forçar
a
assinar
em
documento
s
]
,
mas
em momento algum comprova
ram

suas

versões
.

A propósito, e
is as declarações
que os apelantes prestaram
em juízo:

[...]
O réu Michael Aparecido Miranda dos Santos, apresentou a seguinte versão quando ouvido em
juízo:.
“ (...) Comprei o aparelho XBOX para o meu uso num site de vendas, desapega pela
Whatsaap
; fiquei usando ele por uns quinze dias e como os jogos eram caros e eu estava sem dinheiro resolvi colocar ele à venda nesse Grupo; eu sabia que o aparelho valia uns mil reais, mais chorei e comprei ele por novecentos reais, ...não sabia que era produto de furto ou roubo; não falei na polícia que trabalhava com vendas de produtos ilícitos; eu trabalhava com
uber
; falei pra polícia que eu era técnico e que já comprei TV estragada e arrumava; lá era uma república de seis quartos e uma quitinete nos fundos; a polícia arrombou tudo e levou tvs, notebooks de todas as pessoas que moravam ali; eram estudantes da UFMT de todo estado que moravam lá; a polícia amontou tudo e disse que era tudo meu; os produtos que tinham notas eu passe as notas para os advogados; os que não tinha tive que pagar do meu bolso para os respectivos donos; não tenho conhecimento de que havia TVS no forro da residência; não declarei na polícia que eu sabia que os produtos era provenientes de roubos ou furtos e que eu vendia para fazer dinheiro; não sei se a
vitima
tinha nota desse aparelho XBOX; a polícia nos pressionou uns dois dias; não conhecia Washington; já comprei um celular dele por esse grupo de vendas desapega pelo
Wahtsaap
; na época o valor de mercado desse aparelho era mil reais (...)”.

O acusado Washington Maike Caitano, ao ser interrogado declarou: “(...) Sim o fato aconteceu, mais eu não sabia que o produto era roubado; foi através de um grupo de venda no
facebook
, eu vi um anúncio, entrei em contato com ele, interessei pelo produto, ele queria um valor de mil reais; negociamos e paguei um valor de oitocentos e cinquenta reais pelo aparelho; na ocasião não era um preço abaixo do valor de marcado, porque era um aparelho usado; não foi barato; o aparelho estava completo com todos os seus acessórios, com controle, fonte; normalmente as pessoas quando roubam nunca vendem o aparelho completo, as vezes falta controle, faltando cabo; não sabia que o aparelho era roubado, mais não exigi nota fiscal; já respondi processo por receptação; fomos pressionados para assinar os papeis na delegacia (...)”. [...]

E mbora os apelante s tenha m afirmado
que não tinha
m
conhecimento de que
o citado vídeo game
era oriund
o
de atividade ilícita, fica evidente que
os dois
não agi
ram
com as cautelas necessárias, uma vez que,
compraram
o produto

eletrônico
desacompanhado da nota fiscal,
de forma
não convencional
.

Ainda sobre a matéria,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
s
acusado
s
comprovar
em
as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Além disso,
faz-se imperioso salientar que foram apreendidos na casa
dos

apelantes
diversos objetos eletrônicos e roupas,
circunstância
, essa, que evidencia uma prática reiterada de
compras e
vendas
por parte de ambos
.

A
cerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (
AgRg
no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017).
[
...
]

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1142873/PB, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28
.
11
.
2017,
DJe
04
.
12
.
2017).

O

i
nvestigador
da
Polícia
Judiciária Civil
Victor Tiago Ferreira de
Lanes
, ao ser ouvido em juízo, confirmou
o crime em discussão
,
fazendo a seguinte narrativa acerca dos fatos:

[...]
Quando chegou ao conhecimento da Delegacia especializada, que um dos acusados estaria vendendo um aparelho XBOX da vítima pelo OLX;
começamos a fazer o monitoramento, vimos foto e através de conversa marcamos um encontro; ele possuía um XBOX e mais uma TV da vítima; a vítima reconheceu os objetos
como sendo dela; no local marcado um dos suspeitos chegou e ele veio com o produto e realizamos a sua prisão;
era o acusado Washington; ele alegou que havia comprado esse aparelho do Michael
; ele disse que o aparelho era de outra pessoa e ele pegou pra vender; posteriormente nos deslocamos até a residência do Michael e o
Michael disse que tinha vendido o XBOX para Washington
; inclusive ele disse que Michael já havia passado outros aparelhos para fazer vendas dessa forma
; ele disse que teria vendido outros produtos também;
através do
depoimento de Washington ele relatou que fazia negócios rotineiros com Michael dessa parte de pegar os produtos e vendê-los
; lá na delegacia Washington cooperou e disse que nos levaria até o local onde geralmente ele recebia esses produtos; ele não me mostrou nada pelo celular; deslocamos até a residência que era alugada por Michel; era uma república de estudante da UFMT; chegamos lá um policial foi até a portaria, bateu palmas, onde houve uma loucura lá dentro e nisso tivemos que abrir o portão; começamos a indagar do Michael e já vimos alguns produtos à mostra e já fizemos a apreensão; alguns moradores disseram que já viram outras pessoas indo lá entregar alguns produtos para Michael
;
encontramos vários objetos, inclusive no próprio quarto do Michel havia vários aparelhos eletrônicos; uma das fotos que mostramos para a vítima onde estava o XBOX e a TV, foi tirada do quarto do Michel, a parede, a bancada que aparece na foto são a mesma; lá era uma república onde morava várias pessoas, identificamos o Michael e fomos no quarto dele; os televisores que apreendemos se encontravam nos fundos da parte do quarto dele; estavam dentro do forro; me parece que eram oito televisores; não me lembro se Michael falou que os objetos eram dele
; quando localizamos os objetos, perguntamos aos moradores quem eram os proprietários e todos direcionavam para Michae
l

[...]

Sendo a
ssim, diante da firmeza do depoimento do policial, infere-se que a versão sustentada pelos
apelantes
ficou isolada nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento
a
s

tese
s
deduzida
s
neste recurso
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser na espécie, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do policia
l
civi
l

em
incriminar injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquele
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E
, confirmando o crime em discussão,
na fase inquisitorial, a vítima Bruno Correa,
assim se pronunciou:

[...] QUE o declarante após o furto em sua residência começou a acompanhar o sites de venda rápida, e no OLX identificou no domingo último a noite, os seus pertences subtraídos, e começou a tentar negociá-lo como sendo um comprador, tendo tirado print de todas as telas de conversa, as quais aparecem os seus aparelhos eletrônicos; QUE compareceu nesta delegacia para prestar tais informações e noticiar a possível compra no dia 14/08/2017 a qual não ocorreu; QUE a compra não ocorreu nas terça feira (15/08/2017) porque o vendedor estaria viajando; QUE os policiais passaram a negociar diretamente a compra dos produtos do declarante tendo então na data de hoje conseguido marcar o encontro em que se deu a prisão de indivíduo que
esta
com o seu XBOX ON; QUE tal indivíduo é o mesmo das fotos no site de venda fácil OLX vindo a tomar conhecimento que o mesmo se chama WASHINGTON MAIKE CAITANO
[...]

Por seu turno
,

o prolato
r

da
sentença condenatória

examinou os fatos deste modo
:

[...]
o acusado Michael, adquiriu em proveito próprio um aparelho XBOX ON, com dois controles, tendo conhecimento da origem ilícita do bem. Sendo que em seguida vendeu o referido aparelho ao correu Washington, que também era ciente da ilicitude do objeto e mesmo assim expos à venda o aparelho no site da OLX
. Resta claramente demonstrado nos autos, que os acusados de forma dolosa, objetivando auferir lucro com a utilização de eventual negociação de coisa ilícita, no exercício de atividade comercial (comércio irregular/clandestino), tenham adquirido, recebido, conduzido e utilizado, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
. O tipo subjetivo do delito de receptação própria é o dolo, ou seja, exige-se que o agente saiba que se trata de objeto produto de crime. Na hipótese dos autos, deve-se ressaltar que os acusados tinham conhecimento que o objeto era claramente fruto de delito, uma vez que receberam e expunham à venda em proveito próprio. A receptação dolosa tem por pressuposto indispensável a prática de um delito anterior. No presente caso, o delito antecedente restou comprovado nos autos, através da prova testemunhal, bem como boletim de ocorrência no 2017/268906, anexado aos
autos
.
[...]

Destacamos

De outro prisma
,
impende
salientar que
foram ouvidas outras duas testemunhas
. A testemunha
Joseleo
Conceição dos Santos
, em juízo,

narrou que não sabia nada sobre os fatos
. Que morava lá
na república
,

junto
com Michael
Aparecido
,
havia
dois meses
,
e
nunca vi
u
nenhum vídeo game lá
.
F
risou, também, que

o primeiro apelante
nunca ofereceu nenhum produto eletrônico
àquele,

e que
não conhe
ce
Washington
Maike
.

E
,
conforme se extrai da sentença
condenatória
“
A
testemunha de defesa do acusado Michael,
Dhapeny
Costa Marques Valerio da Silva, declarou em juízo: “(...) Antes do acontecido não conhecia esse Washington; ele não morava lá; eu sabia
que ele tinha comprado o XBOX do Michael, pois Michael estava passando por problemas financeiros e teve que vender; ele vendeu por oitocentos e cinquenta reais; eu namorava com o Maicon e de vez em quando ficava lá; no dia que aconteceu o fato eu estava lá; foram levados várias coisas minhas como dinheiro, notebook, secador, creme de cabelo, meu notebook; onde Maicon morava era uma república e tinha vários quartos, eram mais estudantes da UFMT; a polícia levou tvs, tablets de todo mundo; não sei onde foram encontradas as Tvs (...)”

Entretanto, fica nítido que as duas testemunhas não desconstituíram os fatos em discussão,
tam
pouco comprovaram que o vídeo game
,

que era objeto de crime
,
teria sido adquirido pelos
apelantes
de forma lícita
.

Logo, é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada
pelos apelantes
não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que
os dois
não conseguiram
demonstrar que desconhecia
m
a procedência d
o vídeo game
que foi apreendid
o

na posse de

Washington
Maike
, tampouco que
o
teria adquirido licitamente. E, como dito anteriormente, n
o crime de receptação, cabe ao
s
acusado
s
demonstrar que adquiri
ram
o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que
“(...) A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. (...)”
(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
03
.
2021,
Publicado
no DJE 20
.
03
.
2021)

Michael
Aparecido
requer
, também,
a desclassificação da receptação qualificada prevista no art.180, §1°, §2° do Código Penal, para a receptação simples do art.180,
caput,

do
C
ódigo
P
enal
, devendo
sua
pena ser aplicada no mínimo legal. Já
o

Washington Maike,
pugna a d
esclassificação da
sua
conduta para receptação culposa, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal.

Entretanto,
como decorrência natural dos fundamentos acima

consignados
,
os pleitos
dos apelantes
, igualmente,
não
merece
m
acolhimento.

Isso porque
,
as circunstâncias do caso evidenciam que
os apelantes

que
pratica
va
m
a revenda
rotineiramente
de diversos tipos
de produtos [principalmente eletrônicos]
,

por meio de site de compra e venda,

tinham
ciência da procedência irregular
do
vídeo game,
porque
era um bem de valor considerável e mesmo assim
estava sem nota fiscal
.
A
demais
,
Michael
Aparecido
alegou que pagou R$ 900,00 reais
pelo bem
e
o
vendeu para Washigton
Maike
por
R
$
850,00
reais
, valor abaixo do que valia
o citado
objeto
, que
foi avaliado
por R$
1.300,00
reais
.

Diante do exposto
,
é forçoso reconhecer que

subsiste
m provas
que
demonstram
o pleno conhecimento da origem irregular
do vídeo
g
ame
adquirido por Michael
Aparecido
, posteriormente
vendido para Washington
Ma
ike
,
que
o
anunciou

para venda na sua página
no site OLX
, o que, em conjunto com os demais elementos
de convicção
, demonstram a tipificação dolosa do
injusto
penal do art. 180
, §
§
1o
e 2o
do Código Penal.

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Michael Aparecido Miranda dos Santos
e
Washington Maike Caitano
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024